Tribunal: TJSP
Processo: 1016804-22.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de indenização por danos morais e materiais. Retenção de caução, após notificação de rescisão e desocupação. Comprovado que o imóvel foi entregue ao locatário sem reparos nem pintura nova, a retenção configura ato ilícito. Inadimplemento contratual que não caracteriza dano moral. Ausência de comprovação de danos materiais. Ação parcialmente procedente.
Recurso

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de indenização por danos morais e materiais. Retenção de caução, após notificação de rescisão e desocupação. Comprovado que o imóvel foi entregue ao locatário sem reparos nem pintura nova, a retenção configura ato ilícito. Inadimplemento contratual que não caracteriza dano moral. Ausência de comprovação de danos materiais. Ação parcialmente procedente.
Recurso parcialmente provido.